Tribunal: TJSP
Processo: 2350131-66.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal. Organização criminosa armada. Artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13. Insurgência contra o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, conferidos pela imutabilidade da coisa julgada e

Ementa:
Revisão Criminal. Organização criminosa armada. Artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13. Insurgência contra o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, conferidos pela imutabilidade da coisa julgada e pela liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Juízo condenatório calcado na correta apreciação dos elementos de prova. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas pelas conversas captadas durante interceptação telefônica e pelo depoimento dos policiais responsáveis pela investigação e monitoramento do peticionário. Relatos compatíveis com as transcrições dos diálogos interceptados.
3. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Notoriedade da utilização de armamento pela organização criminosa autodenominada "PCC" (Primeiro Comando da Capital). Facção dedicada ao tráfico de droga e outros delitos praticados no âmbito do seu modus operandi (roubos, homicídios, entre outros). Majorante evidenciada, inclusive, por diálogos captados em que os alvos da interceptação telefônica aludem à negociação para aquisição de armas e ao seu efetivo emprego. Prescindibilidade da apreensão e análise técnica para aferição da potencialidade lesiva. Precedentes desta Corte e do STJ.
4. Dosimetria penal. Ausência de insurgência defensiva. Elevação da basilar em 1/3 fundada na má conduta social e na personalidade voltada para a prática do tráfico e roubos no âmbito de organização criminosa de notável periculosidade. Agente ocupante de posição de destaque na hierarquia do grupo atuante na cidade de Ribeirão Preto. Acréscimo decorrente da maior reprovabilidade da conduta. Agravante da reincidência, reconhecida em primeira e confirmada em segunda Instância, resultante de condenação definitiva por tráfico. Majoração derradeira de 1⁄2 justificada pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Pena concretizada em 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, mais 19 dias-multa, no menor valor unitário.
5. Revisão criminal conhecida e, no mérito, julgada improcedente.